Tribunal: TJMT
Processo: 1035817-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035817-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COPERTINO PEDRO CELESTINO - CPF: 551.412.931-49 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), RENATO SILVERA BARTZ - CPF: 011.344.550-46 (APELANTE), J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - CNPJ: 18.787.882/0001-42 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - CNPJ: 18.787.882/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SILVERA BARTZ - CPF: 011.344.550-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e determinou a baixa de gravame de alienação fiduciária, diante da demora excessiva em efetivar o procedimento mesmo após a quitação do contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a responsabilidade pela baixa do gravame compete ao credor fiduciário; e (ii) aferir se a demora injustificada caracteriza dano moral indenizável, bem como se o quantum fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 320/2009 do CONTRAN impõe ao credor fiduciário a obrigação de proceder, automática e eletronicamente, à baixa do gravame no prazo de dez dias após a quitação do contrato, não havendo prova de cumprimento dessa obrigação pela instituição financeira.

4. A omissão inviabilizou a plena fruição do direito de propriedade do recorrido, impedindo a transferência e regularização do veículo junto ao DETRAN, situação que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, inexistindo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A baixa do gravame fiduciário, após a quitação do contrato de financiamento, é obrigação exclusiva da instituição credora, devendo ser realizada no prazo de dez dias, nos termos da Resolução no 320/2009 do CONTRAN. 2. A demora injustificada na baixa de gravame impede o exercício do direito de propriedade do consumidor e configura dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantido quando suficiente ao caráter compensatório e pedagógico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONTRAN no 320/2009, arts. 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCiv no 1.0000.25.166893-5/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível, j. 18.06.2025; TJPR, AgIn no 0050416-53.2020.8.16.0000, Rel. Des. Regina Afonso Portes, 4a C.Cível, j. 08.03.2021; TJMT, ApCiv no 0001251-61.2020.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (no.1035817-75.2018.8.11.0041), ajuizada por
COPERTINO PEDRO CELESTINO
, que JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da requerente, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; 2. DETERMINAR a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

- Que não agiu de forma irregular ou irresponsável;

- Que o contrato se encontra liquidado;

- Que a baixa não foi realizada devido à omissão do autor/financiado em não transferir o veículo para seu nome;

- Ausência de verossimilhança das alegações autorais;

- Inexistência de dano moral;

- Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, id.294759895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COPERTINO PEDRO CELESTINO ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros, aduzindo que em julho de 2014 adquiriu o veículo VW GOL 1.0 GIV, ano 2013, modelo 2014, cor branca, placa OBG 9245, de propriedade do primeiro requerido (Renato Silveira Bartiz), financiado pelo terceiro requerido (Banco Bradesco Financiamentos S/A), em 36 parcelas de R$ 971,21. Afirmou que terminou de pagar o financiamento em 08/01/2017, contudo, até a propositura da ação, não conseguiu dar baixa no gravame/alienação fiduciária junto ao DETRAN, bem como transferir o veículo para seu nome, pois dependia dos requeridos para tanto.

Relatou que, embora tenha adquirido o veículo do primeiro requerido e o financiamento tenha sido feito junto ao terceiro requerido, perante o DETRAN-MT o bem encontrava-se em nome do segundo réu (Elton Vieira Simoncelio - ME). Asseverou ter tentado resolver administrativamente com os requeridos desde a quitação do financiamento em janeiro de 2017, mas sem êxito.

O Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário declinou da competência por entender que a demanda não estava adstrita à relação tipicamente bancária.

A requerida JB LOCADORA DE VEÍCULOS apresentou contestação apontando preliminarmente a incompetência territorial e a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que jamais formulou contrato com o requerente.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentou contestação defendendo que a responsabilidade pela baixa do gravame não lhe pertencia.

O primeiro requerido, RENATO SILVEIRA BARTIZ, foi citado por edital, sendo apresentada contestação por negativa geral pelo curador especial nomeado.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para: 1) Condenar as partes requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do requerente, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença; 2) Determinar a baixa de qualquer restrição eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes.

Irresignada, a instituição bancária
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ingressou com o presente recurso para que seja reformada a decisão guerreada para que seja reconhecida a prescrição e extinção do feito; alternativamente pugna pela improcedência dos pedidos formulados pela autora ou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifico que não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco apelante pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do financiamento e a ocorrência de danos morais decorrentes da demora na realização desse procedimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado adquiriu o veículo VW GOL 1.0 GIV, ano 2013, modelo 2014, cor branca, placa OBG 9245, de propriedade do primeiro requerido (Renato Silveira Bartiz), financiado pelo terceiro requerido (Banco Bradesco Financiamentos S/A), em 36 parcelas de R$ 971,21, tendo quitado o financiamento em 08/01/2017.

Restou incontroverso nos autos que o financiamento foi quitado, conforme reconhecido pelo próprio banco apelante em sua contestação e recurso. Contudo, mesmo após a quitação, o gravame não foi baixado, impedindo o autor/apelado de transferir o veículo para seu nome.

O banco apelante alega que a baixa não foi realizada devido à omissão do autor/financiado em não transferir o veículo para seu nome. No entanto, tal argumento não merece prosperar, pois, conforme disposto nos artigos 8o e 9o da Resolução 320 do CONTRAN, é obrigação do credor fiduciário proceder à inclusão e retirada de gravame sobre o veículo dado em garantia em contrato de financiamento:

"Art. 8o Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência relacionada com os contratos de financiamento de veículo para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias."

Assim, é evidente que, após a quitação do financiamento, cabia ao banco apelante providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 (dez) dias, o que não ocorreu no caso em tela, tendo o autor/apelado aguardado por mais de um ano sem que a instituição financeira cumprisse sua obrigação.

O banco apelante não comprovou ter emitido a carta de quitação do financiamento, documento essencial para que o autor/apelado pudesse providenciar a baixa do gravame junto ao DETRAN-MT e transferir o veículo para seu nome.

Quanto aos danos morais, entendo que a demora excessiva e injustificada do banco apelante em proceder à baixa do gravame, mesmo após a comprovação da quitação do contrato, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O autor/apelado ficou impossibilitado de exercer plenamente seu direito de propriedade sobre o veículo, não conseguindo sequer obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) atualizado, o que lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, especialmente considerando que dependia do veículo para sua locomoção e de sua família.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL - OCORRÊNCIA -
QUANTUM FIXADO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Quitado o contrato de financiamento, incontestável o dever da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 10 (dez) dias (art. 9o, Resolução 320/2009 - CONTRAN). É devida a indenização por danos morais quando a instituição financeira, após a quitação do contrato, não dá baixa no gravame no prazo legal, causando prejuízo à parte
. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.25.166893-5/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025)

E, ainda:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. MULTA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Ativos S.A. e condenando o banco recorrente ao pagamento de multa por descumprimento de ordem liminar de baixa de gravame em veículo alienado fiduciariamente.

2. A recorrida comprovou a quitação do financiamento e a inércia da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame, conforme determina a Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a imposição de multa por descumprimento da tutela provisória de urgência; e (ii) se a responsabilidade pela baixa do gravame recai sobre a instituição financeira mesmo após cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A baixa do gravame fiduciário é de responsabilidade exclusiva da credora, nos termos da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

5. O recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da parte adversa.

6. O atraso no cumprimento da ordem judicial não foi justificado, sendo cabível a imposição da multa prevista em decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete à instituição financeira a responsabilidade pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito, nos termos da Resolução no 320/2009 do CONTRAN. 2. A demora injustificada no cumprimento da ordem judicial autoriza a aplicação de multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Resolução CONTRAN no 320/2009, artigo 9o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR, AgIn 0050416-53.2020.8.16.0000, Rel. Des. Regina Afonso Portes, 4a C.Cível, julgado em 08/03/2021; TJMT, ApCiv 0001251-61.2020.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024.

(N.U 1085036-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025